Tribunal: TJBA
Processo: 8062702-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062702-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
PAULO CESAR CABRAL FILHO, MARIO RODRIGO ZAED

AGRAVADO: ANDERSON EDUARDO MATOS AMORIM

Advogado(s)
:
RAUL CESAR DA ROCHA VIEIRA, LILIANE CRISTINA RENNE PEREIRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA POR PESCADORES. ALEGADOS DANOS DECORRENTES DE IMPACTO AMBIENTAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DO CDC. POSSIBILIDADE PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE PROVA DIABÓLICA. ART. 373, § 2º, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA E EXTENSÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E DO NEXO CAUSAL. ÔNUS DA PARTE AUTORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto por PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 19ª Vara das Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da ação indenizatória ajuizada por ANDERSON EDUARDO SANTOS AMORIM e outros, que determinou a inversão do ônus da prova em favor dos autores.

2 - A agravante sustenta que a controvérsia possui natureza ambiental complexa, relacionada à introdução de espécie exótica no litoral baiano, não se enquadrando na típica relação de consumo. Aduz que a decisão agravada impôs obrigação probatória impossível ao exigir que a empresa demonstre que os autores não sofreram os prejuízos alegados em suas atividades pesqueiras.

3 - Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para afastar a inversão do ônus da prova determinada pelo juízo de origem.

4 - O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. Intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5 - A controvérsia consiste em verificar a legalidade da decisão que determinou a inversão do ônus da prova em ação indenizatória decorrente de suposto dano ambiental, especialmente quanto à possibilidade de impor à ré o encargo de demonstrar a inexistência de prejuízos individuais alegados pelos autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6 - O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e deve ser conhecido, por se tratar de insurgência contra decisão interlocutória que versa sobre distribuição do ônus da prova, hipótese prevista no art. 1.015, XI, do Código de Processo Civil.

7 - A inversão do ônus da prova constitui mecanismo de equilíbrio processual destinado a compensar a vulnerabilidade técnica ou informacional de uma das partes, sendo admitida especialmente em relações de consumo, conforme previsto no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

8 - Todavia, a aplicação desse instituto encontra limites nas garantias do devido processo legal e na vedação à imposição de prova impossível ou excessivamente onerosa à parte adversa.

9 - O art. 373, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece que a redistribuição do ônus probatório não pode resultar em situação que torne impossível ou excessivamente difícil o cumprimento do encargo imposto.

10 - No caso concreto, a decisão agravada atribuiu à empresa ré o dever de demonstrar que os autores não sofreram os prejuízos alegados em suas atividades pesqueiras, circunstância que implica exigência de prova negativa, caracterizando hipótese de prova diabólica.

11 - A comprovação da existência e da extensão dos danos individuais, bem como a demonstração de eventual redução de renda ou de produtividade decorrente da atividade pesqueira, constitui fato constitutivo do direito invocado pelos autores e, portanto, deve ser demonstrada por aqueles que alegam ter sofrido o prejuízo.

12 - Embora seja possível admitir a inversão do ônus da prova quanto a aspectos técnicos relacionados à atividade da empresa ré ou à regularidade de sua atuação ambiental, não se pode transferir ao réu a responsabilidade de comprovar a inexistência de dano individual experimentado por terceiros.

13 - A jurisprudência pátria tem reconhecido que a inversão do ônus da prova não pode ser aplicada de forma irrestrita quando implicar imposição de encargo probatório impossível, especialmente quanto à demonstração da existência e extensão de danos individuais alegados em demandas indenizatórias.

14 - Dessa forma, a decisão recorrida merece reforma parcial, a fim de estabelecer que o ônus da prova relativo à existência e extensão dos danos materiais e morais alegados, bem como ao nexo causal entre tais prejuízos e o evento ambiental narrado, incumbe à parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15 - Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para afastar a inversão do ônus da prova imposta à agravante, e mantendo-se incólumes os demais comandos e deliberações constantes do provimento jurisdicional recorrido.

Tese de julgamento:

1 - A inversão do ônus da prova não pode impor à parte ré a obrigação de demonstrar a inexistência de danos individuais alegados pelos autores, sob pena de configuração de prova diabólica vedada pelo art. 373, § 2º, do Código de Processo Civil.

2 - Em ações indenizatórias decorrentes de alegado dano ambiental, incumbe à parte autora comprovar a existência e extensão dos prejuízos individuais e o nexo causal entre o dano alegado e o fato imputado ao réu.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 373, § 2º, e 1.015, XI; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AI n. 0007120-38.2018.8.08.0011, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, j. 04.12.2018; TJRJ, Apelação n. 0133069-77.2010.8.19.0001, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Cezar Augusto Rodrigues Costa, j. 05.12.2012.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para afastar, em parte, a inversão do ônus da prova imposta à agravante
, e mantendo-se incólumes os demais comandos e deliberações constantes do provimento jurisdicional recorrido, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, [Data do sistema].

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

06